Tribunal: TJSP
Processo: 1002830-20.2019.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Autora que alega ter colidido com um cone de sinalização na rodovia administrada pela concessionária requerida – Pretensão quanto ao recebimento de indenização por danos materiais ao veículo e morais – Circunstâncias que envolveram o acidente que não restaram devidamente esclarecidas – Ausência de comprovação da existência do objeto na pista da rodovia – Contexto dos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Autora que alega ter colidido com um cone de sinalização na rodovia administrada pela concessionária requerida – Pretensão quanto ao recebimento de indenização por danos materiais ao veículo e morais – Circunstâncias que envolveram o acidente que não restaram devidamente esclarecidas – Ausência de comprovação da existência do objeto na pista da rodovia – Contexto dos autos que demonstra não estarem presentes os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.